Tribunal: TJDFT
Processo: 0727050-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727050-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORESTE LINO LAMOUNIER, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18183215) interposto por ORESTE LINO LAMOUNIER, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela douta Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Eis o teor do ato hostilizado (ID 66909584 dos autos originais): Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante no que se refere ao índice de correção. Com efeito, os cálculos iniciais foram apresentados pelo credor com os valores que considerava adequados, os quais, após ausência de impugnação pelo devedor, foram homologados e atualizados pela Contadoria, sem que houvesse em qualquer tempo óbice ao cálculo no que diz respeito ao índice, mesmo já havendo tese fixada pelo STF. Assim, nada há a ser corrigido, restando preclusa as decisões anteriores quanto ao cálculo elaborado. Por outro lado, verificando o precatório expedido em ID 53413690 em relação ao valor principal, percebe-se que a divergência a menor apontada pelo embargante se refere às custas processuais, as quais foram incluídas no cálculo da Contadoria, mas não consideradas na expedição do precatório, razão pela qual necessária sua retificação. Da mesma forma, o valor devido a título de honorários da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença, após a atualização promovida pela Contadoria (ID 49183801), foram somados, tendo sido expedido precatório único, em desconformidade com a forma de expedição requerida em ID 44964407. Nesse diapasão, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes embargos. Promova-se a retificação do precatório de ID 53413690, oficiando-se, se o caso, à COORPRE, para que nele conste o valor principal e honorários contratuais conforme o cálculo de ID 49183801, devendo ao crédito principal ser somado o valor das custas judiciais descritas. E, ainda, deverá constar como devedor o IPREV-DF. Retifique-se, ainda, o precatório de ID 54184393 para que conste como credor SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF n. 033.217.621-53, devendo constar a quantia de R$ 11.713,05 (onze mil setecentos e treze reais e cinco centavos), as quais se referem aos honorários do cumprimento de sentença. E, ainda, deverá constar como devedor o IPREV-DF. Homologo o pedido de renúncia ao excedente a 10 (dez) salários mínimos formulado em ID 57774843 por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para expedição de RPV, no que se refere ao valor devido referente aos honorários da fase de conhecimento. Inconformados, pretendem os agravantes a reforma da r. decisão para que seja aplicado, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção, em substituição da TR. É o relato do essencial. Malgrado os argumentos dos recorrentes, tenho que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, as questões cuja análise se pretende estão acobertadas pelo manto da coisa julgada, porquanto já foram objeto de apreciação judicial na fase de conhecimento. De fato, o ponto referente aos índices de correção aplicáveis à espécie foi examinado na ocasião do julgamento da Apelação no 0033881-20.2015.8.07.0018. Naquela oportunidade, a egrégia 2a Turma Cível decidiu, à unanimidade, acerca do aludido assunto: Logo, a sistemática de correção monetária consagrada pelo c. STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 4357 e 4425 não alcança os débitos ainda não inscritos em precatório, para os quais continua em vigor o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, exatamente como decidido na r. sentença apelada. Nessa seara, é certo que a execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do art. 503 do Código de Processo Civil a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Assim, mostra-se totalmente despropositada a pretensão dos recorrentes de rediscutir qualquer tema relativo à sentença já transitada em julgado, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. No caso, é evidente a ocorrência de coisa julgada, visto que o acórdão paradigma transitou em julgado em 27/9/2018, consoante se vê do andamento processual. Ressalte-se que não se trata de pedido de mera correção de cálculos, o que pode ser feito a qualquer tempo, antes a controvérsia cinge-se aos índices aplicáveis à espécie, matéria iniludivelmente alcançada pela preclusão. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador